Tribunal: TJBA
Processo: 0015188-89.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015188-89.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JURACI ARAUJO DE MENEZES

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ENCARGOS MORATÓRIOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de financiamento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a subsistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios de 13,00% a.a., confrontando-a com a média de mercado fixada pelo BACEN; (ii) analisar a legalidade da capitalização de juros e encargos moratórios;

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. Conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas somente é cabível em situações excepcionais, mediante prova cabal da abusividade e demonstração de que a taxa contratada destoa substancialmente da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4. Na hipótese vertente, o contrato estipula juros remuneratórios de 13,00% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para operações de financiamento imobiliário com taxas de mercado, à época da contratação (março de 2011), era de 18,06% ao ano.

5. Constatado que o percentual exigido pela instituição financeira é inferior ao referencial médio de mercado, resta inviabilizado o reconhecimento de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, impondo-se a preservação da autonomia da vontade e do princípio
pacta sunt servanda
.

6. Quanto à capitalização mensal de juros e aos encargos moratórios, reafirma-se que a intervenção judicial em contratos bancários demanda prova efetiva de desproporção ou ilegalidade, não se admitindo revisão fundada em alegações genéricas dissociadas da realidade contratual comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: “
1
. A revisão de encargos abusivos em contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera alegação genérica de excesso.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 22.626/1933; CC, arts. 406 e 591; CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF: Súmula 596;

STJ, Súmula 382;

STJ, REsp 1.061.530/RS;

TJ-BA, Apelação nº 8054169-16.2019.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, p. 28.07.2025;

TJ-BA, Apelação nº 8050413-11.2021.8.05.0039, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, 4ª Câmara Cível, p. 09.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0015188-89.2011.8.05.0080
, originária do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como apelante
JURACI ARAÚJO DE MENEZES
e como apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVI
MENTO
ao recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora